Tribunal: TJDFT
Processo: 0724544-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS SIMPLES NA FORMA TENTADA. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MAIOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CONSUMAÇÃO PRÓXIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Como cediço, o patamar de diminuição da pena, pela tentativa, está intimamente ligado ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição. 1.1. No caso dos autos, mostrou-se acertada a redução da pena, pela tentativa, em sua fração mínima, tendo em vista que o réu pegou o celular de uma das vítimas e, quando foi pegar o outro, ela gritou e o réu fugiu, sendo perseguido por populares, o que justifica a aplicação da fração mínima de redução da pena pela tentativa (1/3), prevista no art. 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal

3. Recurso conhecido e desprovido.